Tribunal: TJMT
Processo: 1063415-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063415-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNA CASSIA BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 002.179.491-00 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1063415-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063415-17.2024.8.11.0001

1 Recorrente
:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrida:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

2 Recorrente:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

Recorrido:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A consumidora interpôs o recurso almejando a majoração da indenização, enquanto a instituição financeira pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito ocorreu de forma indevida, diante da ausência de prova suficiente da cessão de crédito; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes requer prova inequívoca da existência da dívida e da legitimidade do credor.
A cessão de crédito deve ser comprovada por documento que identifique o contrato de origem e o novo agente financeiro.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige-lhe o dever de demonstrar a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a instituição financeira não comprova de forma adequada a origem do débito e a cessão de crédito.

6.

O dano moral é
in re ipsa
diante da negativação indevida.

7.

O valor da indenização deve ser estabelecido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, as condições das partes e a existência de outras restrições posteriores no nome da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos não providos.

9.

Tese de julgamento:

10.

A inscrição em cadastros restritivos de crédito exige prova inequívoca da existência do débito e da legitimidade do credor, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais.

11.

A negativação indevida caracteriza dano moral presumido, cabendo indenização independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

12.

A fixação da indenização por danos morais deverá observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida caso existam negativações posteriores no nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II e parágrafo 1º; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudências relevantes: Turma Recursal Cível, Processo nº 1019636-12.2024.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11/04/2024 e Turma Recursal Cível, Processo nº
1045232-95.2024.8.11.0001, relator Walter Pereira de Souza em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1063415-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063415-17.2024.8.11.0001

1 Recorrente
:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrida:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

2 Recorrente:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

Recorrido:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento e
Anna Cássia Barbosa da Silveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 281930386):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, indeferiu o pedido de
declaração de inexistência do débito e
condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Anna Cássia Barbosa da Silveira
(Id.

281930388
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais, bem como para que os juros incidam a partir do evento danoso.

Recurso Cível Inominado de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
(Id.

281930394):

defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório,
sustenta que a condenação de indenização por danos morais é indevida.

Contrarrazões de

Anna Cássia Barbosa da Silveira

(Id. 281928804):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
(Id.

281928803):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°
1063415-17.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1063415-17.2024.8.11.0001

1 Recorrente
:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

Recorrida:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

2 Recorrente:
Anna Cássia Barbosa da Silveira

Recorrido:
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Anna Cássia Barbosa da Silveira
em face de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a autora alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 68,42(sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com a instituição financeira em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas e em um suposto contrato de cartão de crédito sem qualquer assinatura, sendo provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência de relação jurídica.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência, de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

O recurso interposto pela instituição financeira visa à improcedência da demanda, por entender que o dano moral é indevido.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA – TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1019636-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Diante da relação contratual de serviço de crédito negada pela autora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
).

No que tange ao pedido de dano moral,
que a empresa recorrente afirma não ter ocorrido e cuja majoração pretende a autora,
constata-se, no presente caso a ausência de extratos
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA nos últimos 5 (cinco) anos
, o que impede a configuração de dano moral

decorrente da falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 5 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL” .

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE TATIANA FRITZEN STCKEL NÃO PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo; unidade móvel; site; app; caixa eletrônico; localizador; etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque; transferência; crédito em conta; pagamentos; etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1011174-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos,
DOU- PROVIMENTO

ao recurso do banco
para reformar a sentença e
AFASTAR
a condenação de indenização por danos morais
, nos termos da
conclusão N.° 5/
1ª TR-TJMT.
Consequentemente, REPUTO PREJUDICADO o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025